Tribunal: TJSP
Processo: 0004773-60.2021.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Pacote endereçado ao preso que continha substância semelhante a droga ilícita. Falta que decorre da própria conduta, não se exigindo, para sua configuração, seja a consumação, seja a idoneidade da tentativa, bastando a demonstração de indisciplina. Decisão correta, incluídas a regressão de regime e a perda fundamentada de um terço dos dias remidos. Recurso não

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Pacote endereçado ao preso que continha substância semelhante a droga ilícita. Falta que decorre da própria conduta, não se exigindo, para sua configuração, seja a consumação, seja a idoneidade da tentativa, bastando a demonstração de indisciplina. Decisão correta, incluídas a regressão de regime e a perda fundamentada de um terço dos dias remidos. Recurso não provido.